Tribunal: TJSP
Processo: 0002118-53.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000365428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0002118-53.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JOÃO PAULO
ALMEIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002118-53.2018.8.26.0604
§
VOTO No 41388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002118-53.2018.8.26.0604
APELANTE: JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUMARÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor MAARCUS CUNHA RODRIGUES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOÃO PAULO
ALMEIDA DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sumaré, nos autos de Processo Crime
no 0002118-53.2018.8.26.0604, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão,
em regime fechado, e 416 dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso
no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, c.c. art. 65, I e III, “d”, do Código Penal
(fls. 171/174).
Inconformado, JOÃO interpôs Apelação (fls. 183).
O recurso foi recebido (fls. 200).
Em suas Razões, pugna o Apelante apenas pela modificação do
regime prisional inicial, para o semiaberto, eis que é primário, de bons
antecedentes, contando com a atenuante da maioridade relativa (fls. 184/190).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 193/197) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 222/226), pugnou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0002118-53.2018.8.26.0604
§
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
JOÃO foi condenado porque, no dia 06 de abril de 2018, por
volta de 14h00, na Rua Maria Ligia Stupelli Amaral, no 275, Chácara Veneza,
na cidade e Comarca de Sumaré/SP, trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 21 microtubos contendo cocaína, 19 porções de crack,
e 25 de maconha, drogas que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade e a autoria do crime, sequer questionadas pelo
Apelante, uma vez que se insurge apenas quanto à fixação do regime
prisional inicial, evidenciam-se: a primeira, pelo Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Autos de Exibição e Apreensão
(fls. 12/13) e de Constatação (fls. 14/15) e Laudo Pericial de Exame Químico
Toxicológico (fls. 81/83 e 91/99); e, a segunda, em especial pela confissão
espontânea de JOÃO que, embora silente na fase policial (fls. 06), em Juízo,
afirmou que estava traficando e que aquele seria o seu primeiro dia (mídia);
que foi corroborada pela narrativa do Policial Militar que atendeu a
ocorrência, Tamer Raphael Ferreira do Carmo, em ambas as fases da
persecução penal, tendo afirmado que o Apelante foi surpreendido na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0002118-53.2018.8.26.0604
§
da drogas e do dinheiro, confessando, ali mesmo, que realizava a venda das
drogas, em razão de sua necessidade financeira (fls. 04 e mídia).
Passo à análise da dosimetria das penas e do pleito do Apelante.
As penas, na primeira fase, foram impostas acima dos mínimos
legais, na fração de 1/6, considerando a quantidade de droga apreendida,
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e, 583 dias-multa.
Na segunda fase, houve o reconhecimento das circunstâncias
atenuantes da maioridade relativa (art. 65, I) e da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), embora esta última não tenha sido
mencionada no cálculo, sendo suas penas reduzidas aos mínimos legais, 05
anos de reclusão e, 500 dias-multa, considerando, inclusive, o teor do
enunciado da Súmula 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, houve a aplicação do redutor, previsto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo suas penas reduzidas na
fração de 1/6, considerando a variedade de droga apreendida, resultando
suas penas em 04 anos 02 meses de reclusão e, 416 dias-multa.
Insurge-se o Apelante quanto à fixação do regime inicial
fechado, aduzindo que preenche os requisitos necessários para a fixação do
regime inicial semiaberto.
Contudo, foi fixado o regime fechado, considerando as
circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, ante a variedade de
drogas (maconha, crack e cocaína, com quantidade considerável a indicar,
inclusive, dedicação ao tráfico de drogas) que não autorizam a imposição de
regime ainda mais brando, revelando a perigosidade incomum do Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0002118-53.2018.8.26.0604
§
Quanto à cocaína (em pó e em pedra), merece destaque o quanto
consignado pelo eminente Desembargador GERALDO WOHLERS, insigne
ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do
julgamento do Agravo em Execução no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos
27.01.2015, amparado em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal
no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004,
no 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0002118-53.2018.8.26.0604
§
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Os 17,4g de cocaína (em pó e em pedra) apreendidos com o
Apelante seria o suficiente para confecção de cerca de 870 doses, que
serviriam, da mesma forma, para alimentar o vício de inúmeros usuários.
Quanto à maconha, os ensinamentos de CARLOS FERNANDES
SANDRIN
e
JAQUES
DE
CAMARGO
PENTEADO
(Drogas:
Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994, p. 23), no
sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g, com isso,
os 67,4g apreendidos seriam suficientes para a confecção de mais de 88
“fininhos”, que serviriam para o consumo de diversos usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena, razão pela qual deve ser
mantida a r. sentença exatamente como proferida.
Por fim, constato que o Apelante respondeu ao processo preso,
sendo negado seu apelo em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença penal condenatória por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)